Tribunal: TJDFT
Processo: 0742561-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MANIFESTA CAUSA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. AUSÊNCIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO COM AS CONCLUSÕES DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A clara discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.